Tribunal: TJMT
Processo: 0000431-56.2016.8.11.0110
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000431-56.2016.8.11.0110
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLEIDSON LUIZ CORREIA DE SOUZA - CPF: 014.761.791-07 (APELANTE), DHIEGO AUGUSTO GONCALVES VILELA CASSIMIRO - CPF: 029.526.571-06 (ADVOGADO), H L CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 00.593.989/0001-94 (APELADO), EDGAR LEAL LOUREIRO - CPF: 716.249.531-15 (ADVOGADO), AGENCIA DE REGULACAODOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER (APELADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
0000431-56.2016.8.11.0110.

Origem: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS.

Recorrente: GLEIDSON LUIZ CORREIA DE SOUZA.

Recorridos
:
HL CONSTRUTORA LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
31/03 A 03/04/2025.

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL EM OBRAS. ALEGAÇÃO DE SINALIZAÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Gleidson Luiz Correia de Souza contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito ocorrido em rodovia estadual em reforma. O recorrente sustentou que a ausência ou má qualidade da sinalização foi a causa determinante do sinistro. Os recorridos, Estado de Mato Grosso e HL Construtora Ltda, defenderam a inexistência de nexo causal e a regularidade da sinalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na sinalização da rodovia em obras capaz de ensejar a responsabilização civil do Estado e da empresa contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado por omissão em casos de sinalização viária deficiente é subjetiva, exigindo comprovação de culpa na prestação do serviço público.

4.

As provas apresentadas demonstram a existência de sinalização no local da obra, incluindo placas indicativas e fitas zebradas, não havendo comprovação de que a ausência ou deficiência de sinalização tenha sido a causa determinante do acidente.

5.

O recorrente reconheceu que trafegava frequentemente pela rodovia e tinha conhecimento das obras em andamento, o que reforça a necessidade de condução prudente e atenta às condições da via.

6.

Não há evidências nos autos quanto à velocidade do veículo no momento do acidente, o que impossibilita a atribuição do evento exclusivamente à suposta falha na sinalização.

7.

O entendimento jurisprudencial majoritário exige a demonstração inequívoca do nexo causal entre a conduta omissiva do ente público e o dano sofrido, o que não foi comprovado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade do Estado por sinalização deficiente em rodovias é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa e nexo causal entre a omissão e o dano.

2.

A existência de sinalização no local da obra, ainda que não ideal, afasta a obrigação de indenizar quando não demonstrado que a deficiência foi a causa determinante do acidente.

3.

O conhecimento prévio do condutor sobre a realização de obras na rodovia impõe dever de redobrada atenção, não sendo possível imputar ao Estado responsabilidade por acidentes sem comprovação de falha grave e causalidade direta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada
: TJSP - Apelação nº 1006983-52.2024.8.26.0003; TJMT - N.U 1014117-21.2022.8.11.0003.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida HL Construtora Ltda alegou, preliminarmente a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

O recorrido Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso declinou das suas atribuições e requereu o regular prosseguimento do processo (id 275429389).

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Na hipótese, o douto magistrado
a quo
examinou as provas coligidas aos autos e decidiu pela improcedência dos pedidos com a seguinte fundamentação:

“(...)
Importa registrar, desde já, que a relação das partes estará sujeita ao regime civilista e da CF/88.

Prossigo.

Avaliando os fatos narrados, vê-se que a autora aduz, em suma, que o acidente ocasionou-lhe diversos prejuízos. Em razão disso, a causa principal do evento danoso seria a má sinalização da rodovia.

O ponto de partida é a análise dos depoimentos das partes. Senão vejamos.

Ouvido em Juízo, o Sr. Rafael disse:

Que o carro é importante na remuneração da profissão do autor; que trafegava muito na região; que as condições de sinalização não eram muito boas; que tinha outro amigo que caiu no lugar; que acha que foi antes do autor; que não tinha muita sinalização, que praticamente não existia sinalização; que não aconteciam mais acidentes porque o pessoal da região conhecia o trajeto; que a má sinalização era no decorrer de toda obra; que não sabe exatamente, mas durou muito tempo; que é de Novo São Joaquim a Campinápolis; que a estrada era a rota deles; que era comum eles transitarem na estrada; que se lembra da placa e que alguns dias ela caía e em outros estava deitada; que quando transitou na estrada, usava o desvio; que existia uma ponte e foi removida; que não sabe quem removeu; que quando chegou lá era de noite e não observou se havia marca de frenagem; que o autor passava direto nessa estrada para fazer atendimento;

Em seu depoimento, ainda, o Sr. José Luiz disse:

Que as obras, inclusive quando ele caiu no buraco, as placas não estavam no lugar que deveriam estar; que não tinha placa onde tinha que ter; que sempre via algo de errado sobre placas nessas estradas; que que não se recorda exatamente o tempo certo das obras; que as placas geralmente ficavam no lugar de desvio; que mudava elas de lugar e colocava em um desvio; que as vezes ficava sem placa em algum desvio; (...)

A responsabilidade civil no direito privado contemporâneo vem paulatinamente abandonando a chamada teoria da culpa na mesma e inversa proporção em que vem crescendo a teoria do risco, cuja consolidação tem levado a responsabilidade civil subjetiva a ceder cada vez mais espaço em favor da expansão da responsabilidade civil objetiva.

Todavia, nas hipóteses em que não há danos injustos resultantes da violação de um dever geral de cuidado ou que a lei trate de outra maneira, se aplica ainda a teoria subjetiva, sendo certo que é essa a teoria a ser aplicada no caso.

Firmada, dessa forma, a premissa de que a responsabilidade civil ora investigada tem natureza subjetiva, o foco deve se voltar à verificação da existência de provas da ocorrência de seus elementos essenciais (ou pressupostos), ou seja: (1º) ato ilícito, omissivo ou comissivo; (2º) culpa; (3º) dano patrimonial ou extrapatrimonial; e (4º) nexo de causalidade entre o ato e a lesão injusta a direito.

Na hipótese de responsabilidade estatal omissiva, a jurisprudência pátria vem se posicionando pela adoção da Teoria da responsabilidade subjetiva, segundo a qual a responsabilidade estatal somente se caracteriza mediante a presença da culpa.

No presente caso, não vislumbro a obrigação de reparação civil das partes rés pelos danos, em tese, causados ao autor.

As testemunhas aduziram, suma, que havia defeitos na condução dos trabalhos das obras, seja porque em dados momentos as placas eram mal colocadas, seja porque em determinadas ocasiões, em tese, estariam em locais inadequados, com insuficiente visão das pessoas que dirigem na localidade.

Todavia, não conseguiram descortinar adequadamente a dinâmica do local, já que as imagens trazidas pelas rés demonstraram, por outro lado, a capacidade mínima que a obra tinha de informar aos transeuntes que havia necessidade de desvio ou que ainda eram realizadas obras no local, que por si só já demanda cuidado.

Sabe-se das dificuldades do Município em estradas quase inacessíveis e ainda com difícil senso de localização, contudo, tal fato, por si só, não desatina o autor dos seus deveres mínimos de operação do seu veículo, principalmente por ser morador da região e estar acostumado com o trajeto vivenciado no dia e em outros anteriores.

Não se sabe a forma que o autor conduzia o veículo, se era acima ou dentro do limite de velocidade, tampouco se de fato a ausência, ainda que parcial de adequada sinalização foi causa necessária e suficiente para o evento danoso que lhe sobreveio.

As testemunhas apenas puderam dizer que as obras não dispunham de sinalização adequada e esperada pela legislação de trânsito, mas entre esse fator e o evento danoso, não se pode ter como um evento que denote causalidade suficiente para o acidente, pois, do contrário, quaisquer eventos danosos ocorridos em obras públicas no Brasil poderiam gerar fator indenizatório aos motoristas.

Os casos dispostos pela jurisprudência pátria extraem algo mais palpável do que o que se conseguiu demonstrar no processo. Algo grave o suficiente para que,
além da necessidade de atenção e cuidado esperada do condutor,
possa ser decisivo (fundamental) ao
eventus damni.

Mesmo que sob a ótica da responsabilidade objetiva, esta não dispensa o condutor de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a ausência ou deficiente presença de sinalização. Além disso, é preciso notar que a culpa exclusiva do demandante afasta a responsabilidade estatal em tais situações.

Inobstante, entende o Juízo que em casos de
omissão
, como quer o autor nos autos, a culpabilidade deve ser analisada, ou seja, averiguada a culpa
lato sensu
na prestação de serviço falho.

Embora não se possa dizer ao certo se o autor foi o causador primeiro do acidente, ou se ele próprio dirigiu de forma imprudente, a verdade é que, no entender do Juízo, não conseguiu demonstrar o liame entre o acidente e a atitude defeituosa do estado na condução do serviço da obra.

Em casos semelhantes:

(...)

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito da demanda.

(...)

A interpretação que deve ser feita no presente caso é de responsabilidade objetiva nos termos do §6º, do art. 37 da Constituição Federal.

Contudo, a responsabilidade civil do poder público não se sustenta sem que seja comprovada a relação de causalidade entre o evento e uma conduta àquela atribuída, caso contrário seria transformador, indevidamente, no grande “segurador universal”.

Tanto na inicial quanto em recurso, o recorrente confirma que havia uma placa sinalização 400 (quatrocentos) metros antes do local do acidente. Todavia, afirma que ela estava mal posicionada e que não demonstrava qualquer desvio.

A recorrida Construtora Ltda apresentou parecer técnico nos seguintes termos: “
A obra de pavimentação da rodovia MT-110, trecho: Entr. MT-415 (Novo São Joaquim) – Entr. MT-251 (Placa Nativa) – Campinápolis, Sub Trecho: Entr. MT-415 (Novo São Joaquim) – Rio Noidore (Divisa Novo São Joaquim/Campinápolis), encontra-se devidamente sinalizada com placas de sinalização além de fitas zebradas, assim como os desvios necessários, conforme orientação e fiscalização da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA, assim como orientação nas visitas do Engenheiro Fiscal Adélcio Batista Queiroz. Conforme a narração dos fatos pela parte autora, não se trata de um buraco, e sim uma escavação para a execução de um Bueiro Duplo Circular de Concreto de 32,20 m de comprimento na Estaca 2223 de acordo com o projeto de Pavimentação e Implantação da Rodovia MT-110, vale ainda ressaltar, que a ponte citada não estava em reforma e sim foi retirada pela Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim, alegando que utilizariam o madeiramento para reformar outras pontes, sem autorização e conhecimento da SINFRA e da equipe da obra
.”

Em juízo, o senhor Rafael disse seguinte:
Que o carro é importante na remuneração da profissão do autor; que trafegava muito na região; que as condições de sinalização não eram muito boas; que tinha outro amigo que caiu no lugar; que acha que foi antes do autor; que não tinha muita sinalização, que praticamente não existia sinalização; que não aconteciam mais acidentes porque o pessoal da região conhecia o trajeto; que a má sinalização era no decorrer de toda obra; que não sabe exatamente, mas durou muito tempo; que é de Novo São Joaquim a Campinápolis;
que a estrada era a rota deles; que era comum eles transitarem na estrada; que se lembra da placa e que alguns dias ela caía e em outros estava deitada; que quando transitou na estrada, usava o desvio
; que existia uma ponte e foi removida; que não sabe quem removeu; que quando chegou lá era de noite e não observou se havia marca de frenagem; que o autor passava direto nessa estrada para fazer atendimento
.

Nesse sentido, apesar da ausência de comprovação de que o local do acidente realmente estava mal sinalizado, é certo que o trecho continha placas de sinalização, era via conhecida pelo recorrente e ele tinha conhecimento que as obras estavam ocorrendo por longo percurso, o que demandaria uma maior atenção, ainda mais durante o período do pôr do sol.

Por outro lado, não consta nos autos, que o recorrente estava obedecendo o limite de velocidade da via.

Desse modo, restou incontroverso nos autos que havia placas de sinalização, em locais próximos ao acidente, sendo que a obra era de grande extensão e, portanto, não era possível efetuar a sua sinalização por completo.

Por tais motivos, não é possível imputar a culpa pelo acidente ao ente público, não havendo responsabilidade civil por ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos recorridos e o dano ocorrido.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO. Alegação de falha na sinalização de rodovia em obras como fator determinante de acidente entre veículos automotores (automóveis e caminhão). Embora objetiva a responsabilidade do Estado, assinalada no art. 37, § 6.º, da CR, por danos decorrentes de acidente irradiado de falta de sinalização e proteção em trecho em obras, necessária é a prova do nexo jurídico entre a omissão imputada à administração e o fato. Hipótese de culpa exclusiva da vítima, por imprudência e imperícia. Acidente provocado por direção em velocidade excessiva em trecho em reforma, devidamente sinalizado, além de falta de destreza na condução do veículo. Situação que exigia redobrada cautela da motorista. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP - Apelação nº 1006983-52.2024.8.26.0003, MM. Juiz de Direito: Dr. Evandro Carlos de Oliveira, Data do Julgamento: 07.02.2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS ALÉM DAS JÁ EXISTENTES NOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – CRUZAMENTO – INOBSERVÂNCIA DA PREFERÊNCIA LEGAL (ART. 29, III, “B”, CTB) – FALTA DE SINALIZAÇÃO DA VIA PELO ENTE MUNICIPAL – EVENTO NÃO DETERMINANTE DO SINISTRO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que se caracterize o cerceamento de defesa em decorrência da não realização de prova requerida pela parte, faz-se necessário que, confrontada tal prova com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, ela não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia. Sendo suficientes as provas já existentes nos autos para a apreciação das teses arguidas pelas partes e para a formação da convicção motivada do julgador, não há falar-se em cerceamento de defesa. A mera ausência de sinalização entre vias, por si só, não autoriza a responsabilização do ente público em acidente de trânsito entre particulares, já que não se exige da Administração Pública que sinalize todo local em que fluxos se cruzem, conforme se depreende-se da própria redação do art. 29 do CTB, que determina regras a serem seguidas pelos motoristas em caso de ausência de sinalização nas vias de trânsito. Tendo o apelante deixado de observar as regras de preferência legal na hipótese de cruzamento sem sinalização e o dever de cuidado, expressos nos arts. 29 e 44 do CTB, não há como atribuir-se ao ente público a responsabilidade de indenizar pelos danos ocasionados em acidente de trânsito. (N.U 1014117-21.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 20/11/2023)

Ausente o nexo de causalidade entre ação/omissão dos recorridos e o dano sofrido pela vítima, não há o dever de indenizar e, por consequência, a sentença de improcedência deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10 (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025